Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018197-42.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUSCIMEIRA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: MARILDA ROSALIA BONA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança com pedido tutela antecipada inaudita altera pars proposta por Marilda Rosalia Bona, rejeitou a impugnação a execução.
Assegura que, no julgamento do recurso de apelação/remessa necessária 38625/2017, o Tribunal determinou a apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV em liquidação de sentença por arbitramento. Logo, a aplicação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) por simples cálculo aritmético importa em ofensa à coisa julgada.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] 3.1. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Estado de Mato Grosso em face de Marilda Rosalia Bona, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 315/316 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no cumprimento da sentença, com a expedição dos Precatórios/RPVs, em favor da parte exequente.
3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do processo.
3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 26026992, fls. 2/3).
O voto do relator da apelação/remessa necessária 38625/2017 é, no ponto de interesse, do teor seguinte:
[...] Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para que: a) eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e b) os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil; e
ii) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos. [...]. (Id. 26026982, fls. 11). [sem negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o juízo homologou o cálculo (Id. 26026992) dos autos de origem sem que se procedesse à prévia liquidação. Todavia, não é isso que está no acórdão da apelação/remessa necessária 38625/2017, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.
Ante o risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a suspensão da decisão se impõe.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator